Tribunal: TJMT
Processo: 1037637-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037637-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO QUEIROZ BARBOSA - CPF: 027.092.761-19 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO CELEBRADO POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da autora provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Apresenta contrato digital comprovando relação jurídica

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1037637-79.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Mercadopago.Com Representacoes Ltda.

Recorrido(s):

Rodolfo Queiroz Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06 de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, acolho a preliminar de oposição ao Juízo 100% Digital, rejeitando as demais preliminares e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no seguinte valor de R$ 266,10 (duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos), determinando à Empresa Reclamada a não inclusão dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (
SPC/SERASA e SCPC
), pela dívida aqui discutida e, se já ocorrido, exclua
,
no prazo de 5 (
cinco
) dias; e,
a.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;
b)
condenar a parte Reclamada a pagar Reclamante o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada; e
d)
determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).”

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, no valor de
R$
266,10
com data de disponibilização em
01/03/2020
, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Afirma que realizou cadastro na plataforma da Ré e alega que a plataforma Ré disponibiliza cartão de débito e crédito, além de empréstimos, mas que não contratou nenhum dos serviços ou recebeu quaisquer cartões.

Em

contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o débito é oriundo da contratação de empréstimo em sua plataforma virtual, serviço este fornecido por meio do Mercado Crédito, fornecido a seus clientes cadastrados. Assevera que o autor realizou o cadastro na plataforma desde 05/06/2019, enviando os documentos necessários, como: cópia de documento pessoal, e-mail e dentro outros.

As contratações se deram por meio do Mercado Crédito, conforme telas sistêmicas, tela de cadastro, cópia do documento pessoal do Autor, cédula de crédito bancário.

Pois bem.
Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contrato assinado do empréstimo celebrado na modalidade – MERCADO CRÉDITO, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual, sendo que consta nos contratos que o autor assinou de forma virtual,
por meio do endereço eletrônico:
rodolfoasseventos@hotmail.com
, conforme abaixo se vê:

Portanto, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

Desta forma, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024